Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745839-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração ID 69308743 opostos contra o acórdão ID 68814822. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 11 de março de 2025 12:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador